Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0724007-45.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO 01226421121 AGRAVADA: ANA LÚCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANÇA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO, fundamentado no artigo 266, inciso II do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo previsto no artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso especial, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta o cabimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC e defende a necessidade de reforma da decisão combatida. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se AgInt no AREsp n. 1.989.237/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 7/12/2022. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 45325923. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026